Tribunal: TJSP
Processo: 2083328-17.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação de Despejo c/c Cobrança e Ação de Arbitramento de Aluguel – Pretensão de rescindir o v. acórdão proferido nos autos da ação de despejo – Violação à coisa julgada – Inocorrência – Ausência de preexistência de coisa julgada ao tempo da emissão do julgado rescindendo – Embora existam julgados conflitantes com trânsito em julgado, não houve violação à coisa julgada –

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação de Despejo c/c Cobrança e Ação de Arbitramento de Aluguel – Pretensão de rescindir o v. acórdão proferido nos autos da ação de despejo – Violação à coisa julgada – Inocorrência – Ausência de preexistência de coisa julgada ao tempo da emissão do julgado rescindendo – Embora existam julgados conflitantes com trânsito em julgado, não houve violação à coisa julgada – Precedente – Violação manifesta à norma jurídica – Ocorrência parcial – Ilegitimidade passiva do tabelião interino – Configuração – Tabelião interino que atua como agente público e, portanto, incide os princípios da Administração Pública e o regime jurídico de direito público – Inobservância do art. 37, §6o, da CF, bem como do Tema 940 (RE 1.027.633/SP) do C. STF, que fixou a seguinte tese: "A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa – Sub-rogação do contrato de locação – Impossibilidade – O titular, nomeado após aprovação em concurso público, recebe do Poder Público a delegação do serviço notarial ou registral, de forma originária, sem qualquer vínculo com o titular anterior, não havendo se falar em sucessão de contratos ou relações – Incidência do art. 21 da Lei n. 8.935/94 – Contrato de locação firmado com o antigo titular que se encerrou com o seu falecimento – Contrato de locação tácito entre as partes - A continuidade da ocupação por Eduardo e a anuência tácita da Locadora em mantê-lo no imóvel, cobrando aluguéis, caracterizou Contrato Tácito de Locação, regido pela Lei n.o 8.245/91 – Apesar da ausência de consenso sobre o valor dos locativos, mantenho o valor cobrado, no extinto contrato, com as devidas atualizações- Acórdão rescindendo, com fulcro no art. 966, V, do CPC – Apelação reapreciada e parcialmente provida – Reforma parcial da r. sentença, para julgar parcialmente procedente a ação de despejo c/c cobrança, com relação ao réu Eduardo – AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE